Tribunal: TJDFT
Processo: 0710134-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PIS/PASEP. FGTS. LEVANTAMENTO DE VALORES. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. IRMÃOS DO FALECIDO. CERTIDÕES DE ÓBITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PROEMIAL.
1. Proposta ação com o escopo de expedição de alvará de levantamento de valores mantidos, em nome de pessoa falecida, em contas sob custódia do fundo criado pelos Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, incumbe ao autor a inequívoca demonstração de sua legitimidade ativa para tanto, sob pena de indeferimento da inicial nos moldes do arts. 485, VI, e 17 do Código de Processo Civil.
2. Mesmo devidamente comprovado que o de cujus era divorciado, não possuía descendentes conhecidos e que seus ascendentes eram pré-mortos, quando do seu passamento, a carência de prova do óbito dos irmãos do finado, em atenção aos ditames do art. 1.853 do Código Civil, compromete a pretensão autoral de obtenção de alvará judicial concessivo do direito de levantamento de saldos de natureza previdenciária depositados em favor do morto.
3. Consoante o art. 321, parágrafo único do CPC, o desatendimento da determinação de emenda da proemial, na forma do art. 321, caput, daquele Diploma, enseja o indeferimento do petitório vestibular.
4. Recurso não provido.